Tribunal: TJMT
Processo: 1029002-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029002-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UOSTON LUIZ MOREIRA - CPF: 229.778.721-91 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.-

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES). RECUSA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A autora ingressou com a presente ação no intuito de ser indenizada em decorrência da negativa do pagamento do seguro em razão do furto ocorrido em sua casa.

2.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

3.

No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP).

4.

A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 243751472).

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso do Autor conhecido e desprovido.

7.

Recurso do Réu conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A ,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido, sob a alegação que o furto ocorreu de forma simples, sendo que a a apólice cobre apenas o roubo/furto qualificado.

Quanto ao recurso interposto por
UOSTON LUIZ MOREIRA,
a finalidade é a condenação em dano moral, bem como a indenização por dano material no valor de R$ 21.899,60 (vinte e um mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenado a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais).

Como constado pelo juízo originário, resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrida, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4o, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP).

A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 243751472).

Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e STJ AgInt no AREsp n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da apólice, não se vislumbra obscuridade, visto que as coberturas foram redigidas de forma clara abrangendo apenas furto qualificado e excluindo expressamente a cobertura de furtos sem violência ou grave ameaça.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

Ademais, CONHEÇO dos recursos interpostos por
UOSTON LUIZ MOREIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Ademais, condeno o recorrente
UOSTON LUIZ MOREIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024